Tribunal: TJMT
Processo: 1038505-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038505-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZAEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 626.931.231-00 (RECORRIDO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que confirmou sentença condenando instituições financeiras, solidariamente, à restituição de valores descontados em folha de pagamento acima da margem consignável legal de 15% para cartão de crédito consignado, nos termos do Decreto no 691/2016 do Estado de Mato Grosso .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao manter a responsabilidade solidária da instituição financeira que alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC .

Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão pela responsabilidade solidária decorre logicamente da fundamentação adotada.

Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a alegação de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, concluindo pela insuficiência de prova para afastar a responsabilidade.

A responsabilidade solidária das instituições financeiras decorre da atuação conjunta na cadeia de fornecimento de crédito ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC .

Independentemente da modalidade contratual específica, os fornecedores que participam da relação de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço, inclusive pela extrapolação da margem consignável.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC e jurisprudência do STJ .

A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Configura-se responsabilidade solidária entre instituições financeiras que integram a cadeia de fornecimento de crédito ao consumidor, ainda que aleguem inexistência de contrato específico. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, IV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; Decreto no 691/2016-MT, art. 24, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.753.011/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025..

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de acórdão de ID. 349669350, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau.

A decisão condenou os réus, solidariamente, à restituição dos valores descontados em folha de pagamento que ultrapassaram a margem consignável legal para cartão de crédito, fixada em 15%, nos termos do Decreto n. 691/2016 do Estado de Mato Grosso.

A ementa do acórdão foi lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM FOLHA ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL LEGAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou solidariamente os réus à restituição dos valores descontados além da margem consignável legal, em razão de descontos oriundos de cartão de crédito consignado que ultrapassaram o limite de 15%, conforme o Decreto no 691/2016 do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há contrato de cartão de crédito consignado entre as partes;

(ii) saber se os descontos superaram a margem legal de 15%;

(iii) saber se é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira com base no contrato celebrado;

(iv) saber se é cabível a exclusão do banco da condenação solidária;

(v) saber se é possível aplicar o princípio da causalidade para afastar ou repartir os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada a inexistência de vínculo contratual relativo ao cartão de crédito consignado, sendo legítima a conclusão pela ocorrência de descontos acima do limite legal.

4. Aplica-se o art. 24, II, do Decreto no 691/2016-MT, que limita os descontos referentes a cartão consignado à margem de 15%. A extrapolação foi reconhecida com base em prova documental.

5. Constatada a atuação conjunta das instituições financeiras na cadeia de fornecimento de crédito ao consumidor, impõe-se a responsabilização solidária, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §1o, do CDC.

6. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária mesmo nos casos em que a instituição alega não ter sido a única responsável pela contratação ou pelos descontos.

7. A aplicação do princípio da causalidade não afasta a condenação em honorários, diante da participação da parte recorrente na relação jurídica que deu causa à lide.

8. No âmbito dos Juizados Especiais, não há previsão legal para distribuição proporcional dos honorários entre os litisconsortes, aplicando-se a regra do art. 55 da L. 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a restituição de valores descontados acima da margem consignável de 15% prevista para cartão de crédito consignado, conforme o art. 24, II, do Decreto no 691/2016-MT.

2. Configura-se responsabilidade solidária entre as instituições financeiras que atuam na cadeia de fornecimento de crédito ao consumidor, nos termos do CDC, ainda que o contrato não tenha sido firmado diretamente com todas as rés.

3. Nos Juizados Especiais, não há previsão legal para repartição proporcional dos honorários entre litisconsortes passivos sucumbentes."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão fundamentou a condenação na extrapolação da margem consignável referente a contratos de cartão de crédito, mas manteve a responsabilidade do Banco Daycoval, embora este não possua contrato dessa natureza com o autor.

Argumenta que sua relação com o consumidor se restringe a contrato de empréstimo consignado, sendo que os descontos que excederam o limite legal foram realizados por outras instituições financeiras. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar sua responsabilidade.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 355019867.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tratando-se de embargos de declaração, cumpre analisar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente existentes no acórdão, especialmente no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo para a rediscussão da matéria já julgada.

No caso em análise, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter sua responsabilidade solidária.

O argumento central reside no fato de que o excesso de descontos decorreu de contratos de cartão de crédito consignado firmados com outras instituições, ao passo que o Banco Daycoval mantém com o autor apenas contrato de empréstimo consignado, o que afastaria o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano.

Contudo, a análise do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo os vícios apontados.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, como entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se observa no caso.

A decisão reconheceu a extrapolação da margem consignável e, em seguida, aplicou a tese da responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, com fundamento nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A conclusão pela responsabilidade solidária do embargante decorre diretamente dessa fundamentação.

Tampouco se verifica a omissão alegada. O acórdão foi claro ao estabelecer que:

“
(...)A alegação do agravante de que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o autor não restou comprovada, inexistindo nos autos provas suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à extrapolação da margem consignável. (...)”

Ademais, independentemente da modalidade contratual específica firmada por cada instituição, todas, ao atuarem na concessão de crédito ao mesmo consumidor, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço como um todo, inclusive pelo desrespeito à margem consignável.

O voto é explícito nesse sentido:

“(...) No caso concreto, as instituições financeiras atuaram em conjunto na concessão de crédito ao consumidor, devendo, portanto, responder solidariamente pelos excessos praticados. (...)”

Resta evidente, portanto, que o órgão julgador decidiu de forma diversa da pretendida pelo embargante, adotando fundamento baseado na responsabilidade solidária na cadeia de consumo, o que afasta a alegação de omissão.

Cumpre destacar, ainda, que, segundo a jurisprudência consolidada, o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentos jurídicos aptos a embasar sua decisão, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 283/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos jurídicos suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC. (...) 8. Agravo interno desprovido
. “(AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) (g.n.)

Dessa forma, constata-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, evidenciando-se a pretensão de rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026